Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-17.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-17.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIRAN COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AGREGADO POR MOTIVO DE PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. REMUNERAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE POSTO DE 1º TENENTE PM E SARGENTO PM. DEMORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani/BA, nos autos de ação movida por policial militar que julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento da diferença remuneratória entre as graduações de Sargento PM e 1º Tenente PM, referente ao período de agosto/2015 a fevereiro/2016, com atualização monetária e juros legais, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar estadual agregado tem direito à percepção de remuneração correspondente ao posto de 1º Tenente PM no período em que aguardava sua passagem à reserva remunerada; (ii) apurar se a demora administrativa na formalização da inatividade configura omissão estatal geradora de responsabilidade objetiva e indenização por diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agregação de policial militar por motivo de passagem à reserva remunerada, nos termos do art. 22, II, da Lei Estadual n. 7.990/2001, configura situação de permanência em serviço ativo, preservando-se as condições remuneratórias do servidor.

4. A remuneração com base no posto imediatamente superior, prevista no art. 92, III, da mesma lei, somente se efetiva com a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada.

5. A jurisprudência admite o dever estatal de indenizar quando caracterizada omissão administrativa injustificada na formalização da inatividade do servidor, com prejuízo material correspondente à remuneração inferior.

6. Aplica-se, por analogia, o art. 56 da Lei Estadual n. 11.357/2009, que fixa o prazo de 60 dias para concessão de benefícios, como marco temporal razoável para efetivação da reserva remunerada de militar já agregado.

7. No caso concreto, excedido o prazo de 60 dias a contar do ato de agregação, restou configurada omissão administrativa e, por conseguinte, o dever de indenizar o militar pelas diferenças remuneratórias entre 23/10/2015 e fevereiro/2016.

8. Deve-se reformar parcialmente a sentença, limitando a condenação ao período de mora administrativa, com inversão dos ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº 8000286-17.2018.805.0155
,

de Macarani, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DIRAN COSTA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.